Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, incabível o deferimento de benefício decorrente de acidente de trabalho.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004023-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA - CPF: 962.362.561-87 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS A RELATORA, REVER SEU VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DECLAROU A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A APELAÇÃO E, NO MÉRITO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISPENSADOS OS VOTOS DA 3a E 4a VOGAL."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, incabível o deferimento de benefício decorrente de acidente de trabalho.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz Dr. Francisco Rogério Barros,
nos autos n.°
1004023-48.2021.811.0003
,
em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
150388714
):

“VISTO.

MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA ajuizou ação de restabelecimento de auxílio doença em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu acidente de trânsito de percurso no ano de 2003, quando, em decorrência das doenças que o acometera, percebeu o benefício auxílio doença por acidente de trabalho pelo período de 15/10/2003 a 08/10/2006.

Alega que, em 2016, novamente acidentou-se no trajeto do trabalho, e fora contemplado com benefício auxílio doença por acidente de trabalho, gozando do benefício entre 13/12/2016 a 30/05/2017. Disse que a própria Autarquia converteu o benefício que ele recebera em auxílio doença, haja vista que persistiu o quadro de incapacidade do autor. Assim recebeu auxílio doença previdenciário de 14/08/2017 a 30/09/2019; ulteriormente, de 19/06/2020 a 16/09/2020 e por fim recebeu no período de 17/09/2020 a 18/12/2020, onde obteve a cessação.

Sustenta que, mesmo após a cessação do benefício, permaneceu incapacitado para o exercício do labor, tendo desenvolvido graves doenças ortopédicas.

Assim, requer o restabelecimento do auxílio doença acidentário, desde a DER 08/04/2020, bem como o deferimento da tutela de urgência, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença (id. 49813310).

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo requerente, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (id. 51918431).

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial (id. 53327696).

Determinou-se a realização de perícia médica (id. 54035082), cujo laudo foi encartado no id. 69517548.

Intimado, o autor requereu a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da DER em 08.04.2020, diante da incapacidade definitiva apurada no laudo pericial (id. 73253597).

O INSS deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 85390411).

É o relatório.

Decido.

O autor busca a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho devido as sequelas advindas de acidente do trabalho.

O auxílio por incapacidade temporária pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei no 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, in verbis:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei no 8.213/91, para a implementação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor preenche os requisitos para aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, pois a incapacidade laborativa do segurado é definitiva, e o nexo causal entre as lesões e o trabalho está comprovado pelos documentos juntados aos autos, mormente a perícia médica.

Com efeito, no exame pericial realizado em 03/11/2021 e encartado no id. 69517548, consta na parte de introdução que o “autor sofreu um acidente de trânsito apresentando grave fratura do colo do úmero direito e apesar de tratamento cirúrgico hoje apresenta limitações importantes dos movimentos de articulação comprometendo sua função profissional de forma definitiva”. Disse, ainda, que “a elevação, rotação, abdução e adução foram comprometidas e o autor sente dor constante nessa articulação, não mais retornando ao trabalho habitual. Analisamos uma radiografia recente da região do úmero e observamos deformidade da cabeça e colo com desmineralização óssea difusa”.

O perito relatou que o autor apresenta sequela de fratura do úmero proximal (CID T93.2); que o autor trabalhava como mecânico, atividade que demanda esforço físico e sobrecarga; há incapacidade para o serviço de mecânico ou outros onde há necessidade de esforço físico; atividades que não necessitam esforço também estão comprometidas; a incapacidade é definitiva no momento (id. 69517548).

O perito afirmou, ainda, que a incapacidade poderá ser minimizada se houver uma cirurgia de alta complexidade (artroplastia total da articulação gleno umeral); se houver esse procedimento existe a possibilidade de reabilitação para uma atividade onde esforço físico intenso não seja exigido (id. 69517548).

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, pois sua incapacidade para o trabalho é definitiva, e mesmo realizando a cirurgia de artroplastia total da articulação gleno umeral, o perito asseverou que o autor poderá ser reabilitado para uma atividade onde esforço físico intenso não seja exigido. No entanto, a condição socioeconômica e profissional do requerente prejudica a sua reabilitação em outra função que não haja esforço físico, mormente pelo nível de escolaridade baixo (oitava série do fundamental II) e porque sempre exerceu atividade braçal (mecânico).

Os Tribunais pátrios são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; grifos ausentes na fonte).

Em sendo assim, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, deve ser restabelecido o auxílio por incapacidade temporária no 707.839.895-6, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja, 19/12/2020 (id. 49813326 - Pág. 4), uma vez que, nesse momento, o demandante ainda encontrava incapacitado para sua atividade habitual, conforme se infere do laudo pericial.

Oportuno mencionar que foi implantado auxílio doença previdenciário (NB 707.839.895-6), conforme se infere do documento de id. 49813326 - Pág. 4. Entretanto, o correto seria de natureza acidentária, já que as patologias apresentadas pelo autor estão relacionadas ao trabalho. Assim, deve ser alterada a nomenclatura do benefício concedido ao autor (NB no Oportuno mencionar que foi implantado auxílio doença previdenciário (NB 707.839.895-6) para auxílio por incapacidade temporária acidentário – espécie 91 (antigo auxílio doença por acidente do trabalho).

Diante da impossibilidade de recuperação do requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, impõe-se a implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia (03/11/2021).

Embora o artigo 43, caput, da Lei no 8.213/91 estabelece como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia imediato ao da cessação do auxílio doença, entendo que, no caso, os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, pois, apenas nessa data, constatou que o demandante é insuscetível de reabilitação e que às suas condições socioeconômicas dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional.

Assim, deve ser implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir do laudo pericial, ou seja, 03/11/2021, considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade do autor.

Nesse sentido:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por invalidez – Comprovação pericial da incapacidade total e definitiva – Observância dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 que autorizam a concessão do benefício. Termo inicial – Benefício – Aposentadoria por invalidez acidentária – Data da perícia médica. Débitos em atraso do INSS – Juros e correção monetária – Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810. Débitos em atraso do INSS – Apreciação, na fase de conhecimento, de aspectos concernentes ao pagamento do precatório – Descabimento – Eventuais questões a esse respeito devem ser apreciadas na fase de execução. Processual Civil – Acidente do Trabalho – Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros. Processual Civil – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO DO INSS (TJ-SP 10023603320178260053 SP 1002360-33.2017.8.26.0053, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 19/06/2018, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2018).

Por fim, importante ressaltar que é cediço que a jurisprudência dominante vem, sistematicamente, reconhecendo a possibilidade de concessão de benefício diverso do pretendido pela parte autora, sem incorrer em decisão extra petita, considerando o caráter protetivo que permite ao julgador adequar o pedido ao efetivo direito do acidentado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c, III, do art. 105 5 da Constituição Federal l. 2. É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1568353/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016).

Assim, perfeitamente cabível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

TUTELA DE URGÊNCIA

Outrossim, no tocante ao pleito de concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processual Civil, anoto que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido o direito ao restabelecimento do auxílio doença, não se vislumbra o risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de tutela, considerado que não há prova nos autos de que a requerente não possa aguardar o desfecho da lide para receber o benefício que lhe foi concedido em sentença.

Desta forma, somente o caráter alimentar do benefício não autoriza o deferimento da tutela provisória de urgência, devendo existir risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida seja protelada para momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, hipótese não verificada nos autos.

Ressalto que se mantida a presente sentença, seja pelo trânsito em julgado ou por decisão proferida em segunda instância, é certo que o requerido possui condições de ressarcir a autora de qualquer prejuízo que possa ter sofrido, não havendo que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente porque não demonstrado, de forma satisfatória, que a concessão da tutela de urgência se revela indispensável, aliado a irreversibilidade do provimento antecipado.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para determinar que seja alterada a nomenclatura do benefício no 707.839.895-6 para auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie 91) e determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária no 707.839.895-6, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja, 19/12/2020; bem como implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia (03/11/2021).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao auxílio por incapacidade temporária acidentária no 707.839.895-, desde a data de 19/12/2020 até a data de 03/11/2021; bem como ao pagamento das parcelas atrasadas relativo ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde a data de 03/11/2021 até a data da sua efetiva implantação, descontado eventuais valores recebidos a título benefício previdenciário.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I, c.c § 4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária no 707.839.895-6; e aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92).

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária no 707.839.895-6, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja, 19/12/2020; e aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia (03/11/2021).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária sustenta
a incompetência da vara acidentária para processar e julgar a presente demandam uma vez que não foi comprovado o nexo causal entre a doença incapacidade e a atividade laboral.

Afirma que a parte apelada sofreu dois acidentes, o primeiro na data de 28.11.2016, no trajeto para o trabalho, que resultou em fratura do punho esquerdo, razão pela qual percebeu benefício acidentário, e o segundo, ocorrido em 29.07.2017, sem relação com o trabalho, que originou benefício previdenciário.

Verbera, ainda, que a incapacidade declarada pelo perito tem referência com o segundo acidente, no qual houve fratura do úmero direito, que, pelas declarações do próprio segurado, não ocorreu no trajeto para o trabalho.

Por essas razões, defende que não existe comprovação do nexo causal entre a lesão e o trabalho, motivo pelo qual a vara acidentária é incompetente, o que impõe a anulação da sentença e redistribuição dos autos ao Juízo Federal competente (ID. 150388715).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID.
150388718
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstém-se de manifestar, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 151465663).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz Dr. Francisco Rogério Barros,
nos autos n.°
1004023-48.2021.811.0003
,
em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID.
150383230
):

“
(...) 6. O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando o INSS a:

1. Restabelecer o auxílio doença acidentário, à

parte Autora, desde a DER 08/04/2020;

2. O deferimento da Tutela de Urgência, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença;

3. Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do pagamento;

4. Em caso de recurso, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que cabíveis em segundo grau de jurisdição, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1o da Lei 10.259/01
”.

Na petição inicial, a parte apelada narra que sofreu acidente de percurso no ano de 2003 e, posteriormente, no ano de 2016, foi vitimada por novo acidente no trajeto para o trabalho, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário, que foi indevidamente convertido pela autarquia apelante em benefício previdenciário e cessado em 18.12.2020, apesar da incapacidade laborativa do segurado.

Durante a instrução processual foi realizada nova perícia, na qual o perito médico nomeado pelo juízo atestou a incapacidade
parcial e permanente do segurado
(ID.
150388700
).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido para
“determinar que seja alterada a nomenclatura do benefício no 707.839.895-6 para auxílio por incapacidade temporária acidentária (espécie 91) e determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária no 707.839.895-6, a partir do dia seguinte à sua cessação, ou seja, 19/12/2020; bem como implantar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia (03/11/2021)”
(ID. 150388714).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, diante da ausência de demonstração de natureza acidentária do benefício pleiteado.

Nesse contexto,
não obstante a narrativa inicial de que a incapacidade da autora decorre de acidente de trajeto, o nexo causal não se encontra evidenciado no presente caso.

Consoante pode ser observado no autuado, em especial nos laudos periciais administrativos, a parte apelada sofreu acidente automobilístico no ano de 2003 (ID. 150383242- 01), ocasião em que sofreu fratura na perna esquerda, percebendo auxílio-doença acidentário, espécie 91, até 08.10.2006

Posteriormente, no dia 28.11.2016, o segurado sofreu acidente no trajeto para o trabalho, que ocasionou fratura de punho esquerdo (ID. 150383242 – pág. 12), percebendo auxílio-doença acidentário, espécie 91, até 30.05.2017.

Cerca de dois meses após a cessação do benefício, a parte apelada sofreu novo acidente, no dia 29.07.2017, porém nega que tenha ocorrido no trajeto para o trabalho, resultando em fratura do úmero direito, conforme pode ser observado nos relatórios da perícia realizada na via administrativa, a seguir transcritos (ID. 150388650):

“(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 26/10/2017

(...)

HISTÓRICO:
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/217 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE.

EXAME FÍSICO: IMPORTANTE RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO. CICATRIZES CIRÚRGICAS NO BRAÇO DIREITO EM BOM ESTADO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: TTO.

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 22/12/2017

(...)

HISTÓRICO: **22/12/2017 - RETORNA PARA PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO. HOJE RELATA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO E ALEGA FISIOTERAPIA. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE.

EXAME FÍSICO: **22/12/2017 - AINDA COM IMPORTANTE RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO. CICATRIZES CIRÚRGICAS NO BRAÇO DIREITO EM BOM ESTADO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: AINDA EM RECUPERAÇÃO E SEM CONDIÇÕES DE RETORNO AO TRABALHO.

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 01/08/2018

(...)

HISTÓRICO: **22/12/2017 - RETORNA PARA PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO. HOJE RELATA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO E ALEGA FISIOTERAPIA. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE. PPMRES RNM 21/6/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESP E INFRAESP SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040 ATM DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230

EXAME FÍSICO: LÚCIDO E ORIENTADO, MUITA LOIMITAÇÃO OMBRO D, ATROFIA TRAPEZIO D, DIMINUIÇÃO FORÇA MAO D COM TREMORES,

CONSIDERAÇÕES: HA INCAPACIDADE LABORATIVA IMPORTANTE

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6302906230

REQTO 199641076

DATA DO EXAME 25/21/2019

(...)

HISTÓRICO: NÃO AX1, MECÂNICO DE CARROS MITSUBISHI RONDONÓPOLIS, ENS. MÉDIO COMPLETO, BI POR MAIS DE 2 ANOS, CESSADA EM 30/09/2019.
ALEGA 2o ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 29/07/2017 (NUM DOMINGO, NEGA ACIDENTE DE TRABALHO), CAPOTOU CAMINHONETE E FRATUROU O ÚMERO D, USOU FIXADOR EXTERNO POR 6 MESES, JÁ RETIRADOS
. HOJE TEM SOMENTE 1 PARAFUSO, MAS INICIALMENTE REFERE QUE ESTOUROU TODO O SEU BRAÇO. TRAZ A MESMA RM DE 21/06/2018, JÁ APRESENTADA NA PERÍCIA PASSADA, COM TENDINITES/BURSITES/ARTROSE, SEM ROTURAS OU LESÃO DE PLEXO, NEM FRATURAS. AT. DR. LUIZ ANTÔNIO CRM 7230 DE 13/11/2019 A 13/03/2020 CID S42.3, SEM DETALHAMENTOS. ÚLTIMO RX DE 07/2019. PAROU A FST EM 02/2019. RNM 21/06/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESPINHAL E INFRAESPINHAL SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040.

EXAME FÍSICO: BEG, LOTE, VIGIL, EUPNEICO, CORADO E HIDRATADO. MARCHA E MOBILIDADE GLOBAL CONSERVADA, SEM APOIO. HIPERCERATOSE PALMAR MUITO MUITO EXUBERANTE, BILATERALMENTE. OMBRO D SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, SEM HIPOTROFIAS, SIMÉTRICO EM RELAÇÃO A CONTRALATERAL, NEER E PATTE NEGATIVOS, FORÇA MUSCULAR CONSERVADA, REFERINDO DORES À MÍNIMA AMPLITUDE. SEM TIPOIA. COM CICATRIZES CIRÚRGICAS ANTIGAS, DE BOM ASPECTO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: MECÂNICO AUTOMOTIVO EM BI HÁ MAIS DE 2 ANOS POR FRATURA DE ÚMERO D OPERADA NA OCASIÃO, NO MOMENTO, SEM INCAPACIDADE LABORATIVA. TINHA SIDO ENCAMINHADO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, MAS NA AVALIAÇÃO ATUAL, NÃO NECESSITA DE REABILITAÇÃO, POIS TEM SINAIS DE ATIVIDADE LABORATIVA BRACAL INTENSA.

RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6333611178

REQTO 205964313

DATA DO EXAME 02/02/2021

(...)

HISTÓRICO: NOVO AX1- MECÂNICO DE CARROS EMPREGADO, 42 ANOS, ENSINO MEDIO COMPLETO,
ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ``NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO... **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE. PPMRES RNM 21/6/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESP E INFRAESP SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040 ATM DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230`` HOJE COM QUEIXAS DE QUE ESTE BRAÇO JÁ NÃO PRESTA MAIS, ALEGA DORES. RX DIA 10-01-2019COM FRATURA CONSOLIDADA, LAUDO DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230 DIAS 28/01/2021 REF. AFASTAMENTO DE 180 DIAS CID S422 E RESTRIÇÃO DE ADM. SEM USO DE MEDICAMENTOS.

EXAME FÍSICO: REQUERENTE DESACOMPANHADO AO EXAME, AVALIADO E ANALISADO DE FORMA TRANSVERSAL, QUE CORRESPONDE AO EXAME HOJE, APRESENTA MARCHA NORMAL, SEM USO DE ÓRTESES, BOA MOBILIDADE. APRESENTA PERDA DE MOBILIDADE NO OMBRO DIREITO, LIMITAÇÃO GRAVE DA ABDUÇÃO E ROTAÇÃO EXTERNA. DESMOTIVADO.

CONSIDERAÇÕES: APÓS EXAMINAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AS QUEIXAS REFERIDAS, A PROFISSIOGRAFIA BEM COMO AS ALTERAÇÕES OBSERVADAS DURANTE O EXAME FÍSICO, CONCLUI SE QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA. A DID FOI FIXADA DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUERENTE. APRESENTA SEQUELA DEFINITIVA, COM POSSIBILIDADE DE AUXILIO ACIDENTE, ORIENTO SEGURADO. RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA”. (Grifo nosso).

Na perícia médica judicial, o
expert
ressaltou que a incapacidade do segurado decorre de alterações degenerativas da articulação do ombro direito, que possui nexo causal com um traumatismo de alta energia que provocou uma grave fratura do úmero direito (ID. 150388700).

Como se vê, a despeito da alegação de ter sido vítima de 03 (três) acidentes automobilísticos, as sequelas incapacitantes do segurado guardam relação apenas com o último infortúnio, o qual o segurado negou que tivesse relação com o trabalho em todas as vezes em que foi submetido à perícia na via administrativa, conforme pode ser observado nos relatórios acima transcritos.

Alinhado a isso, vale pontuar que
não constam nos autos qualquer registro acerca dos referidos acidentes, exceto os laudos referentes às perícias administrativas, bem como não foi colacionado aos autos comunicado de acidente de trabalho – CAT.

Desse modo, com base nos fatos
exposto,
em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”’

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso”. (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] Na perícia médica judicial, o
expert
ressaltou que a incapacidade do segurado decorre de alterações degenerativas da articulação do ombro direito, que possui nexo causal com um traumatismo de alta energia que provocou uma grave fratura do úmero direito (ID. 150388700).

Como se vê, a despeito da alegação de ter sido vítima de 03 (três) acidentes automobilísticos, as sequelas incapacitantes do segurado guardam relação apenas com o último infortúnio, o qual o segurado negou que tivesse relação com o trabalho em todas as vezes em que foi submetido à perícia na via administrativa, conforme pode ser observado nos relatórios acima transcritos.

Alinhado a isso, vale pontuar que não constam nos autos qualquer registro acerca dos referidos acidentes, exceto os laudos referentes às perícias administrativas, bem como não foi colacionado aos autos comunicado de acidente de trabalho – CAT. [...].

A circunstância de o laudo pericial ter concluído que a incapacidade do apelado não decorreria de acidente de trabalho, salvo o sempre devido respeito, não é relevante para fixação da competência nas causas de natureza previdenciária propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visto que aquela é fixada conforme a causa de pedir e os pedidos postos na inicial.

[...] Prevalece nesta Corte o entendimento de que ‘a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda’ (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/04/2017. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 172255/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020).

No caso, a causa de pedir da pretensão de percepção de auxílio-doença senta praça na alegação de que, “
em que pese tenha o INSS
(
Instituto Nacional do Seguro Social
)
concedido o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), em favor do demandante, a bem da verdade é que as doenças em tela foram originadas a partir do acidente de trabalho sofrido pela parte autora, conforme os laudos administrativos discorrem
” (inicial, Id. 150383230 – fls. 4).

Assim, patente a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de natureza previdenciária decorrente de acidente de trabalho, a teor do artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. [sem negrito no original].

[...] ‘Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho’ (Súmula 15/STJ); ‘Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista’ (Súmula 501/STF). [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1843199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2019).

Ademais, a improcedência dos pedidos não obsta que o segurado ingresse com nova pretensão na Justiça Federal, desde que não relacionada a acidente de trabalho.

[...] Na forma da jurisprudência, ‘
caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
’ (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 19/12/2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 176903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, peço vênia à eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para declarar a competência deste Tribunal para processar e julgar a apelação e, no mérito, dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, NAO CONHECEU DO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1004023-48.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 150388714).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a incompetência da vara acidentária para processar e julgar a presente demanda, por ausência de nexo de causalidade entre a doença incapacitante e a atividade laboral.

Na sessão realizada em 07.02.2023, proferi voto para reconhecer a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

O Eminente Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, manifestou divergência para “
declarar a competência deste Tribunal para processar e julgar a apelação e, no mérito, dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça
”.

Diante do judicioso voto divergente, após revisitar os autos, peço vênia a Vossas Excelências para retificar o voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

O segurado MANOEL MESSIAS SOARES FRAGA ajuizou ação previdenciária, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 150383230):

“(...) 6. O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando o INSS a:

1. Restabelecer o auxílio doença acidentário, à

parte Autora, desde a DER 08/04/2020;

2. O deferimento da Tutela de Urgência, com a apreciação do pedido de implantação do benefício em sentença;

3. Pagar as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do pagamento;

4. Em caso de recurso, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, eis que cabíveis em segundo grau de jurisdição, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1o da Lei 10.259/01”.

Com efeito, nos termos da Súmula n.° 501, do STF e Súmula n.° 15, do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

A fixação da competência, nesses casos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

No caso dos autos, como mencionado, a parte apelada ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO
”, na qual afirma que, “
em que pese tenha o INSS concedido o benefício de auxílio-doença previdenciário “espécie 31”, em favor do Demandante, a bem da verdade é que as doenças em tela foram originadas a partir do acidente de trabalho sofrido pela parte autora
” (ID. 1503083230).

Ao pleitear, portanto, o benefício de natureza acidentária, espécie 91, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna.

No entanto, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar cabalmente demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito da pretensão inicial da parte apelada, quanto à concessão de auxílio-doença acidentário, o perito nomeado pelo juízo, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, destacou que não há nexo causal entre o incidente e a enfermidade incapacitante (ID. 150388700).

Nesse contexto, pertinente ressaltar que, de fato, o segurado sofreu 02 (dois) acidentes do trabalho, o primeiro no ano de 2003, ocasião em que fraturou a perna esquerda (ID. 150383242 – pág. 01), e o segundo na data de 28.11.2016, durante o trajeto para o trabalho, que culminou com a fratura do punho esquerdo (ID. 150383242 – pág. 12), motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário, espécie 91, até a data de 30.05.2017.

Posteriormente, a parte apelada foi vítima de um terceiro acidente, no dia 29.07.2017, quando sofreu fratura do úmero direito. No entanto, conforme declarou à autarquia previdenciária, tal infortúnio não ocorreu durante o trajeto para o trabalho, o que pode ser observado nos relatórios das perícias realizadas na via administrativa. Veja-se (ID. 150388650):

“(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 26/10/2017

(...)

HISTÓRICO:
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/217 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE.

EXAME FÍSICO: IMPORTANTE RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO. CICATRIZES CIRÚRGICAS NO BRAÇO DIREITO EM BOM ESTADO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: TTO.

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 22/12/2017

(...)

HISTÓRICO: **22/12/2017 - RETORNA PARA PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO. HOJE RELATA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO E ALEGA FISIOTERAPIA. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE.

EXAME FÍSICO: **22/12/2017 - AINDA COM IMPORTANTE RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO. CICATRIZES CIRÚRGICAS NO BRAÇO DIREITO EM BOM ESTADO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: AINDA EM RECUPERAÇÃO E SEM CONDIÇÕES DE RETORNO AO TRABALHO.

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6197437841

REQTO 182264988

DATA DO EXAME 01/08/2018

(...)

HISTÓRICO: **22/12/2017 - RETORNA PARA PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA.
MECÂNICO ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO. HOJE RELATA RESTRIÇÃO DE MOVIMENTOS NO BRAÇO DIREITO E ALEGA FISIOTERAPIA. **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE. PPMRES RNM 21/6/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESP E INFRAESP SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040 ATM DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230

EXAME FÍSICO: LÚCIDO E ORIENTADO, MUITA LOIMITAÇÃO OMBRO D, ATROFIA TRAPEZIO D, DIMINUIÇÃO FORÇA MAO D COM TREMORES,

CONSIDERAÇÕES: HA INCAPACIDADE LABORATIVA IMPORTANTE

RESULTADO: EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6302906230

REQTO 199641076

DATA DO EXAME 25/21/2019

(...)

HISTÓRICO: NÃO AX1, MECÂNICO DE CARROS MITSUBISHI RONDONÓPOLIS, ENS. MÉDIO COMPLETO, BI POR MAIS DE 2 ANOS, CESSADA EM 30/09/2019.
ALEGA 2o ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 29/07/2017 (NUM DOMINGO, NEGA ACIDENTE DE TRABALHO), CAPOTOU CAMINHONETE E FRATUROU O ÚMERO D, USOU FIXADOR EXTERNO POR 6 MESES, JÁ RETIRADOS
. HOJE TEM SOMENTE 1 PARAFUSO, MAS INICIALMENTE REFERE QUE ESTOUROU TODO O SEU BRAÇO. TRAZ A MESMA RM DE 21/06/2018, JÁ APRESENTADA NA PERÍCIA PASSADA, COM TENDINITES/BURSITES/ARTROSE, SEM ROTURAS OU LESÃO DE PLEXO, NEM FRATURAS. AT. DR. LUIZ ANTÔNIO CRM 7230 DE 13/11/2019 A 13/03/2020 CID S42.3, SEM DETALHAMENTOS. ÚLTIMO RX DE 07/2019. PAROU A FST EM 02/2019. RNM 21/06/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESPINHAL E INFRAESPINHAL SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040.

EXAME FÍSICO: BEG, LOTE, VIGIL, EUPNEICO, CORADO E HIDRATADO. MARCHA E MOBILIDADE GLOBAL CONSERVADA, SEM APOIO. HIPERCERATOSE PALMAR MUITO MUITO EXUBERANTE, BILATERALMENTE. OMBRO D SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, SEM HIPOTROFIAS, SIMÉTRICO EM RELAÇÃO A CONTRALATERAL, NEER E PATTE NEGATIVOS, FORÇA MUSCULAR CONSERVADA, REFERINDO DORES À MÍNIMA AMPLITUDE. SEM TIPOIA. COM CICATRIZES CIRÚRGICAS ANTIGAS, DE BOM ASPECTO, SEM SECREÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: MECÂNICO AUTOMOTIVO EM BI HÁ MAIS DE 2 ANOS POR FRATURA DE ÚMERO D OPERADA NA OCASIÃO, NO MOMENTO, SEM INCAPACIDADE LABORATIVA. TINHA SIDO ENCAMINHADO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, MAS NA AVALIAÇÃO ATUAL, NÃO NECESSITA DE REABILITAÇÃO, POIS TEM SINAIS DE ATIVIDADE LABORATIVA BRACAL INTENSA.

RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

BENEFÍCIO Auxílio-Doença

NB 6333611178

REQTO 205964313

DATA DO EXAME 02/02/2021

(...)

HISTÓRICO: NOVO AX1- MECÂNICO DE CARROS EMPREGADO, 42 ANOS, ENSINO MEDIO COMPLETO,
ALEGA FRATURA DO ÚMERO DIREITO NO DIA 29/07/2017 APÓS ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ``NEGA ACIDENTE DE TRAJETO
. ALEGA USO DE FIXADOR EXTERNO E ALEGA QUE JÁ RETIROU O FIXADOR EXTERNO... **SUMÁRIO DE ALTA DO HOSPITAL CITA FRATURA DE ÚMERO PROXIMAL E CITA COLOCAÇÃO DE FIXADOR EXTERNO. **ATESTADO DR. LUIZ HACHEM NETO DE 19/10/2017 CITA S42. **RX DE UMERO DIREITO ( 18/09/217) - FRATURA DE ÚMERO COM APARELHO METÁLICO DE SUPERFÍCIE. PPMRES RNM 21/6/18 ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR, TENDINOPATIA SUPRAESP E INFRAESP SEM ROTURAS, BURSITE SUBACROMIAL E SUBDELTOIDEA DR JAIME VINICIUS CRM MT 7040 ATM DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230`` HOJE COM QUEIXAS DE QUE ESTE BRAÇO JÁ NÃO PRESTA MAIS, ALEGA DORES. RX DIA 10-01-2019COM FRATURA CONSOLIDADA, LAUDO DR LUIZ ANTUNES CRM MT 7230 DIAS 28/01/2021 REF. AFASTAMENTO DE 180 DIAS CID S422 E RESTRIÇÃO DE ADM. SEM USO DE MEDICAMENTOS.

EXAME FÍSICO: REQUERENTE DESACOMPANHADO AO EXAME, AVALIADO E ANALISADO DE FORMA TRANSVERSAL, QUE CORRESPONDE AO EXAME HOJE, APRESENTA MARCHA NORMAL, SEM USO DE ÓRTESES, BOA MOBILIDADE. APRESENTA PERDA DE MOBILIDADE NO OMBRO DIREITO, LIMITAÇÃO GRAVE DA ABDUÇÃO E ROTAÇÃO EXTERNA. DESMOTIVADO.

CONSIDERAÇÕES: APÓS EXAMINAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AS QUEIXAS REFERIDAS, A PROFISSIOGRAFIA BEM COMO AS ALTERAÇÕES OBSERVADAS DURANTE O EXAME FÍSICO, CONCLUI SE QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORATIVA. A DID FOI FIXADA DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUERENTE. APRESENTA SEQUELA DEFINITIVA, COM POSSIBILIDADE DE AUXILIO ACIDENTE, ORIENTO SEGURADO. RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA”. (Grifo nosso).

Na perícia judicial, o
expert
ressaltou que a incapacidade da parte segurada decorre de alterações degenerativas da articulação do ombro direito, relacionado com “
um traumatismo de alta energia que provocou uma grave fratura do úmero direito
” (ID. 150388700), ou seja, guarda congruência apenas com o último acidente, o qual a parte apelada negou, em todas as vezes em que foi submetida à perícia na via administrativa, que tenha ocorrido no trajeto ou durante a execução das atividades laborais.

Além disso, não consta do feito qualquer registro acerca dos referidos acidentes, exceto os laudos das perícias administrativas. Tampouco foi colacionada Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT ou qualquer outro elemento de prova a corroborar o nexo causal, ônus que incumbia à parte apelada, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Dessa feita, não foi legitimado nos autos o nexo de causalidade entre a lesão sofrida e a atividade laboral, de modo que figura inadmissível o deferimento de benefício de natureza acidentária.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

Desse modo, não comprovado o liame entre a incapacidade e o acidente de trabalho, concluo pela impossibilidade de concessão do benefício pleiteado, ressalvando, contudo, que a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) na justiça especializada.

Ante o exposto, revejo o voto anteriormente lançado para
RECONHECER A COMPETÊNCIA
deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, diante da ausência de nexo causal entre a sequela incapacitante e a atividade laboral.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023